Tribunal: TJBA
Processo: 8003062-57.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 8003062-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: THIAGO ALVES CUNHA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA. REMESSA DOS AUTOS. I. CASO EM EXAME Execução individual de título coletivo derivado de mandado de segurança coletivo ajuizado para compelir o Estado da Bahia ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da ausência de pagamento de horas extras, proposta diretamente perante o Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Tribunal de Justiça possui competência para processar e julgar execução individual de título coletivo oriundo de mandado de segurança coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tribunal de Justiça firma entendimento de que a execução individual de título coletivo não se insere em sua competência originária, ainda que o título tenha sido formado em mandado de segurança coletivo julgado pelo próprio Tribunal. A competência para processar execuções individuais de títulos coletivos é atribuída aos órgãos jurisdicionais de primeira instância, por se tratar de demanda autônoma de natureza executiva. Precedente interno do próprio Tribunal consolida a orientação quanto à incompetência absoluta da Corte para tais execuções, inclusive em sede de ação mandamental coletiva. A incompetência absoluta deve ser reconhecida de ofício, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente. IV. DISPOSITIVO E TESE Reconhecimento de incompetência absoluta. Tese de julgamento: 1. A execução individual de título coletivo, ainda que oriundo de mandado de segurança coletivo julgado por Tribunal, deve ser processada perante o juízo de primeira instância competente. 2. O Tribunal de Justiça é absolutamente incompetente para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos. 3. A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício, com remessa dos autos ao juízo competente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, I; Regimento Interno do TJBA, art. 92, I, “f”. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo Interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de execução nº 8003062-57.2024.8.05.0000, ajuizado por THIAGO ALVES CUNHA contra o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DECLARAR A INCOMPETÊNCIA do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator. Salvador,